Tribunal: TJMT
Processo: 1010357-05.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010357-05.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (EMBARGANTE), VIVIANY MARIA DA SILVA - CPF: 021.163.391-70 (EMBARGADO), MARIA HELENA DA SILVA VIEIRA - CPF: 019.672.061-39 (EMBARGADO), SIRLEY VIGNA MENEZES - CPF: 522.466.631-72 (EMBARGADO), ELISA TRANQUILINO DA SILVA - CPF: 811.590.641-72 (EMBARGADO), ADRIANA SOUZA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 004.842.161-80 (EMBARGADO), ELIZA CRISTINA DA SILVA - CPF: 006.437.061-51 (EMBARGADO), TANIA MARIA FERREIRA DA ROCHA - CPF: 384.626.991-34 (EMBARGADO), VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 545.449.981-15 (EMBARGADO), ZULEIDE MARIA ROMAO - CPF: 284.524.459-20 (EMBARGADO), ELIANE CAMPOS DA SILVA - CPF: 728.710.831-34 (EMBARGADO), FATIMA APARECIDA PEGO DE SOUZA - CPF: 901.080.191-87 (EMBARGADO), KATIA REGINA DA SILVA LARA - CPF: 883.322.681-68 (EMBARGADO), JOANITA APARECIDA DA CRUZ - CPF: 021.906.601-90 (EMBARGADO), ANA SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 345.433.171-49 (EMBARGADO), NERLY ELEODORA DOS SANTOS - CPF: 717.849.261-91 (EMBARGADO), JOYCIANE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 031.208.921-06 (EMBARGADO), MACLEIDE MARQUES FIGUEIREDO - CPF: 000.866.611-32 (EMBARGADO), LUCIO MOISES DE ARAUJO - CPF: 008.052.081-27 (EMBARGADO), BENTO CAETANO DOS SANTOS - CPF: 616.317.101-25 (EMBARGADO), RAUL DIOGO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 015.243.931-50 (EMBARGADO), MARIA LUCIA ROMAO DOS SANTOS - CPF: 411.882.681-04 (EMBARGADO), NELMA CRISTINA NUNES DA SILVA - CPF: 022.175.411-37 (EMBARGADO), SILVANETE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 571.644.951-49 (EMBARGADO), SILVANA APARECIDA DA SILVA - CPF: 468.484.601-68 (EMBARGADO), CELIA SILVA VALADARES - CPF: 649.960.421-68 (EMBARGADO), CONCEICAO MORAIS DA COSTA - CPF: 839.767.281-87 (EMBARGADO), VIVIANE VANNI CARVALHO - CPF: 961.492.301-63 (EMBARGADO), MAGNO GARCIA BARROSO - CPF: 921.445.601-10 (EMBARGADO), JOVELINO BOABAID DE SOUZA - CPF: 571.641.501-68 (EMBARGADO), ELZIMARA GRACIELE DE ALMEIDA - CPF: 024.910.241-28 (EMBARGADO), SILVANA PIRES - CPF: 010.674.551-40 (EMBARGADO), IRACI PINHEIRO GOMES - CPF: 345.835.801-34 (EMBARGADO), EDUARDO ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 148.619.331-53 (EMBARGADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANOEL SEIXAS FILHO - CPF: 293.015.131-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos pelo Município de Diamantino/MT contra acórdão que indeferiu tutela provisória em ação rescisória destinada a desconstituir decisão judicial que reconheceu aos servidores municipais o direito à verba denominada "incentivo adicional".

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição ou erro material ao tratar da origem temporal do direito à verba "incentivo adicional" e se isso justifica os efeitos modificativos pretendidos.

III. Razões de decidir
3. Identificada contradição no acórdão embargado quanto à fundamentação relativa à origem do direito à verba, sendo o vício sanado para uniformizar o entendimento de que a verba é devida desde antes da edição da Lei Municipal nº 1.087/2015, com fundamento em Portaria do Ministério da Saúde.
4. Apesar da correção do vício de contradição, mantém-se a conclusão do acórdão embargado, sem atribuir efeitos infringentes, diante da inexistência de argumentos aptos a desconstituir o entendimento de mérito.
5. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, exclusivamente para correção do vício apontado.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento: "
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição ou erro material no julgado, sendo possível o acolhimento parcial sem efeitos modificativos, quando não demonstrada violação apta a alterar o mérito da decisão
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1024690-59.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, julgado em 21/11/2024.

Decisão mantida. Agravo não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de declaração opostos pelo
Município de Diamantino/MT
, contra acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público desta Egrégia Corte que, nos autos da Ação Rescisória proposta pelo Ente Federativo em desfavor de
Viviany Maria da Silva e Outros
, manteve a decisão que indeferiu a tutela provisória inicialmente vindicada.

Em suas razões recursais, aduz a Municipalidade Embargante, em suma, que o acórdão padece do vício de contrariedade/erro material, pois consignou que tanto a sentença quanto o acórdão rescindendo, firmaram o entendimento de que a verba denominada “incentivo adicional”, são devidos em virtude de Portaria do Ministério da Saúde, anterior à Lei Municipal nº 1.087/2015.

Argumenta, todavia, que a decisão colegiada que se pretende rescindir, “
deixa claro que o incentivo financeiro recebido pelo Município se tornou direito dos servidores, somente a partir da Publicação da Lei Municipal nº 1.087/2015
” (Id. 234664153, fl.02).

Pontua que, na forma como fora posto no acórdão rescindendo, caberia tão somente à Municipalidade à época dos fatos, opor Embargos Declaratórios por contradição, providência esta que fora adotada, no entanto, sem êxito, já que houve a manutenção da sentença que condenou o Município ao Pagamento do incentivo dos 05 anos anteriores à propositura da ação e das parcelas vencidas respectivas.

Afiança ainda, que nada obstante a decisão embargada tenha consignado que a Municipalidade deveria ter interposto recurso especial, não se vislumbra quaisquer das hipóteses autorizativas de cabimento do aludido recurso extravagante (Id. 234664153, fl.02).

Ressalta também, que já na fase de cumprimento de sentença, a Municipalidade embargante se manifestou na busca da correção do acordão, visando nulificar o título judicial formado

(Id. 234664153, fl.04).

Forte nessas premissas, requer que seja sanado o apontado vício de contrariedade/erro material, com o consequente acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes respectivos (Id. 234664153, fl.05).

Contrarrazões pelo não acolhimento dos aclaratórios (Id. 234978177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir supostos vícios de
erro material/contradição
no julgado colegiado.

Os embargos devem ser acolhidos em parte
.

Pois bem.
In casu
, verifica-se que, de fato, a decisão agravada padece do vício de contradição/erro material, uma vez que em um primeiro momento, quando da descrição minuciosa da cadeia fática, pontuou que o acordão rescindendo havia reconhecido que a verba denominada “adicional incentivo”, somente deveria ser paga
a partir
da publicação da Lei Municipal nº 1.087/2015. Observemos:

“
Em grau recursal, a sentença fora reformada parcialmente, tão somente no que tange aos juros e correção monetária; reconhecendo-se, todavia, que o incentivo constitui direito do servidor,
a partir
da publicação da Lei Municipal nº 1.087/2015
”.

Entretanto, em outro ponto, sublinhou que tanto a sentença, como também a decisão colegiada, consignaram que a verba em questão seria devida desde
antes
da promulgação da legislação municipal, vejamos:

“
Em sede de cognição sumária, verifica-se que,
ao menos aparentemente
, tanto a sentença quanto o acórdão consignaram entendimento de que o incentivo adicional é devido por força de Portaria do Ministério da Saúde,
anterior à edição de Lei Municipal
, datada de 2015
”
.

Assim, para evitar contradição no julgado colegiado, consigno que deve ser modificado o parágrafo primeiramente transcrito, para que, dessa forma, possa figurar com a seguinte literalidade:

“
Em grau recursal, a sentença fora reformada parcialmente, tão somente no que tange aos juros e correção monetária; mantendo-se, todavia, o entendimento de que o incentivo constitui direito do servidor, desde antes da publicação da Lei Municipal nº 1.087/2015
”.

Por outro lado, sanada a contradição corretamente indicada pelo Embargante, registre-se que não há que se falar nos efeitos infringentes pretendidos, uma vez que, tanto a sentença, como também o acórdão que se pretende rescindir, efetivamente firmaram entendimento de que o “adicional incentivo” é devido aos servidores públicos do Município de Diamantino/MT, desde antes da Publicação da Lei Municipal datada de 2015, por força de Portaria do Ministério da Saúde; logo, não se vislumbra violação a dispositivo de lei apto à autorizar a concessão da tutela de urgência pretendida.

Acerca do acolhimento parcial dos aclaratórios, sem aplicação do efeito modificativo do julgado, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REVISÃO DE FATURAS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VALORES EXORBITANTES EM RELAÇÃO À MÉDIA DE CONSUMO – PLEITO LIMINAR DEFERIDO NA ORIGEM – FUNDADO EM DÚVIDA ACERCA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO SE DISCUTE O DÉBITO – REQUISITOS DO ART. 300 CPC DEMONSTRADOS - DETERMINAÇÃO DE REFATURAMENTO DA COBRANÇA CONSOANTE A MÉDIA MENSAL – POSSIBILIDADE – NÃO OCORRÊNCIA DE DECISÃO ULTRA OU EXTRA PETITA
- EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não há abusividade na decisão que determina o refaturamento, cujo valor corresponde à média do consumo mensal, até mesmo porque somente após a instrução probatória, com a subsunção dos laudos técnicos e das partes ao contraditório poderá se aferir com plena convicção a regularidade da medição do consumo de energia da unidade questionada.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
(N.U 1024690-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 24/11/2024)

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, apenas e tão somente para sanar o vício de contradição indicado, retificando o parágrafo maculado nos moldes supracitado, sem atribuir aos aclaratórios, todavia, os efeitos infringentes pretendidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024